Tribunal: CARF
Processo: 13551.720111/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13551.720111/2016-17
ACÓRDÃO
2301-011.818 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS JOSE FIGUEIREDO CRUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas com instrução previstas na legislação, realizadas
em favor de dependente declarado na Declaração de Ajuste Anual – DAA,
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea. Havendo a
comprovação a glosa deve ser afastada.
IRPF. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PAGAMENTO POR
LIBERALIDADE. INDEDUTIBILIDADE.
O pagamento de pensão alimentícia, por mera liberalidade, a filho maior
de 24 anos, em hipótese não prevista nas normas do direito de família, não
está sujeito à dedução fiscal, ainda que homologado em juízo para efeitos
civis.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial para afastar a glosa de despesas com instrução no valor de R$2.760,00 relativa ao
dependente Matheus Assis Figueiredo.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.818 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13551.720111/2016-17
2

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 10 e ss) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas a(s) seguinte(s)
infração(ões):
1. Dedução Indevida de Despesas de Instrução, no valor de R$ 6.182,70, conforme
fl. 11;
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou Escritura Pública, no
valor de R$ 18.660,00, conforme fl. 12;
3. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 26.520,00, conforme
fls. 13/14;
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação,
conforme fls. 4/7, alegando, em síntese, que discorda do lançamento e apresenta
documentação comprobatória.
A DRJ, ao apreciar a impugnação parcial ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por
julgar parcialmente procedente, restabelecendo a dedução de despesas de instrução de sua filha
Lara Assis Figueiredo junto a PUC-MG e, também, todo o valor relativo a despesas médicas.
Manteve as demais glosas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/05/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 28/06/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Está comprovada a despesas com instrução do dependente Matheus Assis
Figueiredo com a instituição de ensino Escola Kennedy, juntando nova
documentação comprobatória;
b) Restou comprovada a despesas com pensão alimentícia;
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.818 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13551.720111/2016-17
3
Junta ao recurso nova documentação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando a impugnação apresentada, o que fora decidido pela DRJ e o recurso
apresentado, o litígio, neste momento, recaí sobre a legalidade das despesas com instrução do
dependente Matheus Assis Figueiredo e do pagamento de pensão alimentícia.
Não houve a alegação de preliminares.
MÉRITO
DESPESAS COM INSTRUÇÃO DO DEPENDENTE MATHEUS ASSIS FIGUEIREDO
Decidiu a DRJ, quanto ao tema, o seguinte:
Com relação à dedução referente à escola Kennedy, foram apresentados os
documentos de fls. 110/111. Da análise dos referidos documentos, não é possível
concluir que se referem ao dependente Matheus Assis, bem como sua
apresentação se encontra ilegível, de forma que não há como se verificar a
autenticação bancária nos documentos de fl. 110, motivo pelo qual não há como
acatar tais documentos para fins de dedução do IR.
No recurso apresentado o sujeito passivo aduz o seguinte:
Para efeito de comprovação o recorrente reafirma a realização do gasto e o
efetivo pagamento conforme Recibo de Quitação firmado pela instituição de
Ensino.
Juntamente com o recurso o contribuinte apresenta os documentos de fls. 214 e
215, tratando-se respectivamente de recibo fornecido pela instituição de ensino e cópia da capa
de carnê de pagamento constando o nome do dependente.
Assim, com fundamento na alínea “c”, do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72,
bem como no princípio da verdade material, recebo a documentação apresentada, ao passo que,
analisando-a, entendo comprovada a despesa de instrução.
Suficiente ver que o único motivo apresentado pela decisão recorrida para não
afastar a glosa foi a impossibilidade de identificação do aluno nos recibos apresentados e,
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.818 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13551.720111/2016-17
4
especificamente o documento de fl. 215, recibo emitido pela instituição de ensino, afasta tal
situação ao informar que recebeu o pagamento proveniente de anuidade escolar do ano letivo de
2012 (ano-calendário em apreço) referente ao aluno Matheus Assis Figueiredo.
Desta feita, comprovada a despesa, afasto a glosa.
DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Em análise dos autos, verifica-se que a fiscalização glosou o valor de R$ 18.660,00,
declarado pelo contribuinte como pagamento de pensão alimentícia à sua filha,
por falta de comprovação.
Há que se ressaltar que o Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
relativamente às pessoas que podem ser consideradas dependentes para fins do
imposto de renda, assim dispõe:
(Na decisão consta a transcrição do art. 77, § 1o e 2o, do RIR/99)
Vê-se, com base no supracitado artigo do RIR/99, que somente se permite efetuar
deduções relativas a filho de qualquer idade quando este se encontrar
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho e para o caso de filhos
maiores até 24 anos, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.
Da análise do documento de fl. 30, verifica-se que suas filhas, Bruna e Luíza,
nasceram em 21/11/83 e 06/02/88, portanto, possuíam 29 e 24 anos,
respectivamente. E, à fl. 131, verifica-se que apenas Luíza de Campos Guimarães e
Figueiredo foi declarada como alimentanda do contribuinte.
Assim, o impugnante somente poderia beneficiar-se da dedução dos valores
pagos a título de pensão alimentícia de sua filha, caso restasse comprovado que
esta ainda cursava faculdade ou ensino técnico.
Ressalte-se que a observância dos requisitos de dependência para o pagamento
de Pensão Alimentícia também é amparado pelo colendo Superior Tribunal de
Justiça, preconizando que os alimentos são devidos "ao filho até a data em que
vier ele a completar os 24 anos, pela previsão de possível ingresso em curso
universitário" (STJ - 4a turma - RESP 23.370/PR - Rel. Min. Athos Carneiro - v.u. -
DJU de 29/03/1993, p. 5.259).
Não há, nos autos, qualquer documento que comprove a condição de estudante
da filha do contribuinte.
De acordo com o art. 15 do Decreto 70.235/72, a impugnação deverá estar
instruída com os documentos que embasem sua fundamentação, como segue:
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.818 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13551.720111/2016-17
5
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
Da mesma forma, dispõe o art. 36 da Lei 9.784/99, que Regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, verbis:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Assim, não comprovada a condição de dependente, deve ser mantida a glosa.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido de afastar a glosa de despesas com instrução no valor de R$
2.760,00 relativa ao dependente Matheus Assis Figueiredo.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 224
DF CARF MF
Original